Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DENEGADO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente é extraída pelas circunstâncias dos fatos, porquanto envolveram fuga veicular em alta velocidade em via pública e disparos de arma de fogo em desfavor de guarnição policial.
3. Considerando a gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente e a reiteração delitiva, tendo em vista a recente condenação pelo crime de furto e as ações penais e inquéritos policiais em andamento, a manutenção de sua prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP.
5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras hipóteses, de presos inseridos no grupo de risco (artigo 4o, inciso I, alínea “a”) e de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”). No presente caso, entretanto, não há como afastar a determinação da medida cautelar extrema.
6. Não sendo provado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não há falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
7. Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isto porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
8. Ordem denegada.